Tribunal: TJMT
Processo: 0001207-18.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001207-18.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LUCIMAR DIAS DA SILVA - CPF: 615.597.331-87 (ADVOGADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUIPAV ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.191.464/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TAKASHI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO IOSHIO KIRIMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), GOMERCINDO DUARTE - CPF: 353.601.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE COMPARINI JUNIOR - CPF: 439.049.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SEVERO DA SILVA - CPF: 103.284.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE COLETOR PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.603/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

1. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Servidão de Passagem de Coletor Público de Esgotamento Sanitário, em que o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, e condenou a autarquia apelante ao pagamento das custas processuais.

Argumenta a apelante que a condenação supracitada é indevida, haja vista fazer jus ao benefício da gratuidade por ser autarquia municipal, portanto, isenta de tal pagamento.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 135884652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Servidão de Passagem de Coletor Público de Esgotamento Sanitário, em que o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, e condenou a autarquia apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, argumenta a recorrente que a condenação ora mencionada é indevida, tendo em vista fazer jus ao benefício da gratuidade ante a sua condição de autarquia municipal, sendo, portanto, isenta de tal pagamento.

Pois bem.

Compulsando os autos, de fato, da simples leitura da sentença objurgada, verifica-se ter havido erro material em seu dispositivo, visto que a parte recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, verifica-se que a apelante faz parte do rol das entidades beneficiadas com a gratuidade da justiça, visto que é autarquia pública, razão pela qual é vedada a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Desse modo, a Lei Estadual n° 7.603/2001 assim prevê no artigo 3º, vejamos:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. (destaquei)

Outro não é o posicionamento jurisprudencial desta Corte, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – REFLEXOS NO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DESCABIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) Sendo a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais, conforme estabelece a Lei n. 7.602/01, bem como a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, e não tendo havido adiantamento de custas para a propositura da ação, não há falar-se em condenação ao pagamento de tais verbas no caso concreto. (...)(TJ-MT - APL: 00006871320128110086 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.603/2001 DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIMENTO DO APELO. 1. A Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.
2. Apelo provido. (TJ-MT - APL: 00019878820048110086928982017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/07/2018)

Posto isso, conheço e dou
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar o pagamento das custas processuais pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023